Tribunal: TJDFT
Processo: 0701768-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701768-47.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: LUIZ CAETANO MEZZAROBA D E S P A C H O O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento aos embargos de divergência e determinou rejulgamento do feito para que seja afastada a natureza exemplificativa do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar conforme ID 39013786. Assim, intimem-se as partes para ciência da ciência da decisão retro citada e manifestarem o que entenderem de direito no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 12 de setembro de 2022 15:07:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador